Tribunal: STF
Processo: ARE 1384416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL - AGE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. 'QUINTOS'. VPNI. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ. VERBA ALIMENTAR.



    1. O Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei n.º 9.640/98, não integra a base de cálculo de quintos incorporados à remuneração, os quais foram transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), por força do § 1º do art. 15 da Lei n.º 9.527/97, e sofrem a incidência somente dos percentuais referentes à revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Incabível a restituição ao erário de valores pagos indevidamente, em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, quando configurada a boa-fé do beneficiado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De qualquer forma, tem razão a parte ré ao sustentar que o Adicional de Gestão Educacional - AGE não deve integrar a base de cálculo dos quintos incorporados pela parte autora, cujo pagamento das diferenças integra o objeto desta ação. Isso por que não há qualquer previsão legal, ou, no caso, decisão judicial, amparando a pretensão da parte autora de inclusão de tal rubrica na base de cálculo dos quintos/décimos a serem incorporados. O julgamento anterior, que embasa a presente ação condenatória, apenas reconheceu o direito do autor à incorporação dos quintos, não tendo sido objeto da ação mandamental a questão da possibilidade, ou não, de inclusão do AGE na base de cálculo de tal rubrica. Nesse sentido, sendo controvertido o cabimento de tal inclusão, e não envolvendo tal questão o objeto da presente ação, é incabível a condenação do réu ao pagamento de tal verba. 



    (...)



    Sendo assim, tem razão o IFRS ao sustentar que o AGE não deve integrar a base de cálculo dos quintos a serem incorporados pela parte autora. Nesse sentido, analisando a documentação anexada pelas partes ao presente processo, conclui este Juízo que devem ser acolhidos, no caso, os valores nominais indicados pelo IFRS. Conforme se verifica na documentação anexada ao evento nº 06 (PROCADM3), o autor tem direito à incorporação de 5/5 (cinco quintos) de CD-4. Quanto a este ponto, não é demais salientar que os documentos em questão não foram impugnados pela parte autora. Nesse sentido, considerando os documentos apresentados pela parte ré (PROCADM4 do evento nº 06), o valor integral, correspondente a 5/5, do CD-4 é de R$ 1.027,70. Conclui este Juízo, assim, que o valor nominal das diferenças devidas ao autor corresponde a R$ 1.027,70, devendo ser descontados os valores já recebidos administrativamente. A parte autora, por sua vez, apurou diferenças superiores a esse valor (R$ 1.770,72, por exemplo, nos meses de setembro a novembro de 2001), conforme se verifica no OUT4 do evento nº01. A diferença a maior encontrada pela parte autora decorre, assim, ao que tudo indica, conforme alegado pelo IFRS, da indevida inclusão do Adicional de Gestão Educacional - AGE na base de cálculo para apuração das parcelas incorporadas. Não há como acolher, portanto, a base de cálculo indicada pela parte autora nesta ação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente